Tribunal: STF
Processo: HC 61514
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 777 DO C.P.P. NÃO FAZ JUS À ELA O CONDENADO QUE NÃO PODE PLEITEAR - NEM ESTA NA IMINÊNCIA DE PODÊ-LO - QUALQUER BENEFÍCIO PARA CUJA OBTENÇÃO SE EXIJA O EXAME DE VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO REQUERIDA PELO ORA PACIENTE. HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, PARA TORNAR INSUBSISTENTE, NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, O INDEFERIMENTO DE TRANSFERêNCIA NÃO REQUERIDA.